Tribunal: TJES
Processo: 5011813-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5011813-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTO DIVINO LTDA
AGRAVADO: ALFA E OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

O SR. ADVOGADO DIEGO TEIXEIRA:-

Boa tarde, Excelência. Vou ser bem breve.

Esta ação, na origem, trata-se de um contrato de renovação de locação, ação renovatória de locação, por meio do qual o agravante pretende a renovação do contrato com a manutenção das cláusulas contratuais, com exceção ao valor do aluguel, que já se apresenta extremamente excessivo.

Nesse aspecto, antes de decidir sobre a fixação de alugueres provisórios, o Juízo de Primeira Instância antecipou a produção de prova pericial, de avaliação, que constatou que, de acordo com o mercado, o valor do aluguel a ser praticado naquele imóvel seria de R$ 20.900,00, enquanto naquele momento o agravante já estava pagando valor superior a R$ 50.000,00.

Embora o Juízo de Primeira Instância, acertadamente, tenha reconhecido o excesso dos alugueres, de forma equivocada, ele aplicou ao caso o Artigo 68, Inciso II, da Lei 8.245, que trata de ação de revisão de aluguel, e não ação renovatória de locação. Com base nesse artigo, equivocadamente, ele limitou a redução do valor do aluguel a 80% do que estava vigente.

Contudo, como demonstrado nas razões do recurso, o valor encontrado pela perita, que é valor inferior a 50% do que estava vigente, de R$ 20.000,00 para R$ 50.000,00, afasta, primeiro porque não se trata de revisão de aluguel, não se pretende alterar a cláusula vigente, o que se pretende é alterar o valor do aluguel do contrato renovando. E este aluguel fixado pelo Juízo de Primeira Instância só passou a ter vigência após o término do prazo contratualmente estabelecido, ou seja, já quando estava no prazo de renovação.

Considerando, inclusive, que a eminente Desembargadora Relatora já concedeu efeito ativo ao recurso, e as razões lá consignadas são exatamente o que a gente queria chamar à atenção, pela inaplicabilidade deste Artigo 68, Inciso II ao caso, são nessas razões que a gente pede o provimento do recurso para que seja mantida já a decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora e fixado os alugueres provisórios no valor de R$ 20.900,00, que é o valor exatamente encontrado pela perícia de avaliação do imóvel.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ PAULO GALVEAS:-

Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos que acompanham a sessão de julgamento.

Excelência, trata o presente processo de uma avaliação equivocada da perícia, inclusive uma avaliação periciada que ainda está pendente de impugnação. A perícia não é sequer definitiva, não houve qualquer contraditório, qualquer direito ao contraditório pela parte agravada. Inclusive, gostaria de chamar à atenção para o contrato. O valor desse contrato, em 2009, foi pactuado em R$ 25.000,00. R$ 25.000,00 é o valor contratual de aluguel mensal em 2009, quando Vila Velha estava longe de ser o que é hoje, quando sequer existiu shopping Vila Velha.

A valorização dos imóveis em Vila Velha é tão grande nesse período de 2009 até 2023, que Vila Velha foi capa de revistas, dizendo que se trata de uma cidade com o melhor investimento a se fazer, com uma grande valorização. Se você pegar qualquer imóvel de 2009 e trazer o valor desse mesmo imóvel para 2023, certamente o valor mais do que dobra.

A nossa cidade está em constante evolução e veja que contraditório. A perícia que a gente está conversando sobre, entendeu que o valor atual do imóvel é inferior ao valor pactuado historicamente, valor esse que sempre foi honrado. Esse valor de R$ 25.000,00 de 2009 sempre foi honrado com os reajustes até a presente data. Nunca houve qualquer questionamento sobre tal valor. Em momento algum foi impugnado esse valor, tirando este momento agora.

Essa perícia, Excelência, certamente está equivocada. Não é definitiva, será reavaliada com toda certeza e vai ser alterada. Só que enquanto isso, o nosso cliente está sendo obrigado a aceitar um valor ínfimo, valor muito inferior ao de mercado. Não há nem discussão, Excelência. Como que a gente pode considerar correto um valor de R$ 20.000,00 se o valor histórico era R$ 25.000,00? E não houve desvalorização.

A perícia não ataca em momento algum, se observar nessa perícia, não há nenhuma justificativa de desvalorização do imóvel. Se não houve desvalorização do imóvel, como pode reduzir o valor do aluguel, Excelência? Não faz nenhum sentido. O que a gente quer nesse processo é que seja respeitado o livre acordo de vontade entre as partes. Que o Estado tenha uma intervenção mínima e coerente em todos os processos, porque não pode as partes estipularem um valor, ser este valor aceito por ambas, honrado durante mais de dez anos e, de repente, com base em uma única perícia pendente de julgamento ainda, esse valor ser reduzido a patamar inferior ao valor histórico.

O valor atual desse aluguel passa de R$ 50.000,00. A gente não está tratando aqui de um mero
aluguelzinho
. A gente trata de um posto de gasolina com um atendimento 24 horas. É um terreno bem valorizado, próximo, ali a descida da Terceira Ponte. Não sei se Praia da Costa ou se já considera centro, mas é uma localização muito privilegiada.

Portanto, Excelência, o que se pretende aqui é que seja respeitado o
p
acta sunt servanda
.
No mínimo, pelo menos, que seja mantido o valor histórico e que esse valor histórico, claro, seja reajustado pelos índices contratados naquela época.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Eminente Presidente, considerando as duas sustentações, peço o retorno dos autos.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/3/2023.

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/3/2023.

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5011813-71.2022.8.08.0000

Agravante:
POSTO DIVINO LTDA

Agravad
as
:
ALFA E ÔMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

RELATORA: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
P
OSTO DIVINO LTDA
contra r. decisão que fixou alugueis provisórios, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação Renovatória com pedido liminar para fixação de aluguel provisório", registrada sob o n. 0011097-92.2020.8.08.0035, ajuizada pela Agravante contra
A
LFA E ÔMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
HS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A.

Em suas razões (ID n. 3849245), afirma a Agravante, em síntese, que ajuizou ação renovatória de contrato de locação, com fulcro nos artigos 71 e seguintes da Lei nº 8.245/91, por meio da qual pretende a prorrogação do contrato de locação do imóvel constituído por área situada na Av. Luciano das Neves, nº1444, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, onde funciona um posto de revenda de combustíveis, mantendo-se as demais condições do negócio, exceto quanto ao valor do aluguel.

Argumenta que, após iniciada a produção de prova pericial que avaliou o imóvel, foi proferida a decisão recorrida, em que o juízo de origem reconheceu o excesso do valor do aluguel vigente em comparação ao de avaliação pericial (mais que o dobro), porém limitou a redução de tal verba a 80% (oitenta por cento), aplicando de forma equivocada o que preconiza o art. 68, II da Lei nº 8.245/91 ao caso.

Sustenta que o valor do aluguel do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes está avaliado em R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais) pela
Expert
, enquanto o valor do aluguel vigente ultrapassa R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como registrado na r. decisão recorrida. Assevera que o aluguel provisório fixado pelo d. juízo de primeiro grau ainda se encontra extremamente excessivo, pois perfaz o montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e representa o dobro do valor encontrado pela d. perita.

Defende que a limitação do valor do aluguel provisório prevista no art. 68, II da Lei nº. 8.245/91 ao caso serve para que, em juízo de cognição sumária, antes mesmo da citação da parte contrária e designação de audiência de conciliação, seja fixado valor compatível ao que vigente.

Alega que o caso em testilha é muito diferente da hipótese de revisão de aluguel, especialmente porque foi produzida prova pericial, que indicou com exatidão o valor de avaliação do imóvel e, por consequência, do aluguel a ser praticado.

Aponta que o dispositivo legal acima invocado trata de pedido de fixação de aluguel provisório em ação revisional de aluguel, diferente desta demanda renovatória.

A Agravada ALFA E ÔMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID n. 4170516), em contrarrazões recursais, afirmou que a Agravante omitiu fatos, pois a fixação de aluguel provisório já havia sido indeferida na origem, estando preclusa a oportunidade de se manifestar. Salientou que a prova pericial produzida ainda está em fase de discussão no primeiro grau e a conclusão elaborada pela
expert
não é definitiva. Sustenta que não há desequilíbrio contratual no valor anteriormente arbitrado a título de alugueis. Pugna, assim, pelo não provimento do recurso.

Em suas contrarrazões, H.S. PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (ID n. 4194754) também argumentou a existência de preclusão acerca do pedido de aluguel provisório. Defendeu que o valor da locação nunca foi contestado e o pedido revisional não é intrínseco à renovatória. Alegou que o laudo pericial está em fase de impugnação e não se mostra possível a intervenção estatal na autonomia da vontade. Requer seja o recurso improvido.

Pois bem. Em uma detida análise dos autos, entendo que deve ser mantido o entendimento proferido pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves quando da análise da antecipação de tutela recursal. Explica-se.

Cuida-se na origem de pretensão renovatória ajuizada pela Agravante, aduzindo que faz jus à manutenção do contrato de locação, devendo permanecer as demais condições firmadas no contrato celebrado entre as partes em 2009, à exceção do valor do aluguel, que, segundo alega, mostra-se excessivo.

A Recorrente postulou a fixação de aluguel provisório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos pedidos inaugurais, em sede de tutela provisória de urgência, o que foi indeferido (fls. 120/121-v), tendo pleiteado a reconsideração da decisão, o que foi novamente afastado pelo juízo de origem (fl. 217).

Ocorre que, após a realização da perícia, o Agravante, novamente, pleiteou a fixação de alugueis provisórios, ocasião em que o magistrado de origem oportunizou a parte contrária a se manifestar e estabeleceu, a título de aluguel provisório, o valor de 80% (oitenta por cento) sobre o valor contratual reajustado, decisão esta objeto de exame no presente caso, cujo trecho transcrevo a seguir:

[...] A respeito do valor provisório do aluguel, verifico que valor estimado pela ilustre Perita foi de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), sendo que o valor contratual, reajustado, é superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), importando em relevante divergência entre o valor de mercado e o valor do contrato, a ser estabelecido no novo contrato, em caso de procedência dos pedidos.

Dirimindo a divergência, mostra-se criteriosa a adoção do limite legal estabelecido pelo art. 68, inc. II, da Lei n.º 8.245/91: “b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente”.

Entenda-se como “aluguel vigente” o valor do contrato e não valor de mercado.

Justamente por isso, enquanto não dirimidas em definitivo as questões inerentes à renovação e à própria revisão; considerando-se ainda, a significativa discrepância entre o valor de mercado e o valor de contrato, deverá ser adotada a norma que estabelece, ope legis, o valor mínimo de fixação do aluguel provisório.

Sendo assim e em face do exposto, ESTABELEÇO, a título precário, que o valor do aluguel provisório, devido a partir do primeiro vencimento que se seguir ao lançamento desta Decisão, seja correspondente a oitenta por cento sobre o valor contratual reajustado.

A título de exemplo: se o aluguel contratual reajustado na data de hoje for de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o valor provisório será de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); se daqui a quatro meses o aluguel reajustado for de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), o aluguel provisório será oitenta por cento deste valor.

Apesar de o juízo de origem ter afastado por duas vezes o pleito de fixação de aluguel provisório, verifico que houve um novo quadro fático após a realização do laudo pericial, o que motivou o novo pedido pelo Agravante, ora autor, com o consequente reexame por parte do magistrado de primeiro grau. Assim, não há que se falar em preclusão, eis que a análise esteve atinente ao novo panorama processual estabelecido após a conclusão da
expert
.

Por outro lado, deve-se pontuar que, de fato, o pleito nem sequer deveria ter sido examinado, tendo em vista que a discussão dos autos cinge-se à questão renovatória, que não comporta fixação de aluguel provisório por parte do locatário por expressa ausência de previsão legal.

Ressalte-se que a Lei nº 8.245/91 é clara no sentido de que a fixação de aluguéis provisórios é prerrogativa conferida apenas ao locador ou sublocador nas ações renovatórias de locação, requerimento este que pode ser realizado em contestação, nos seguintes termos:

Art. 72. [...] § 4º Na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel.

Assim, não há previsão legal, em ação renovatória, de arbitramento de aluguel provisório a requerimento exclusivo do locatário. Outro não é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. REQUERIMENTO DO LOCATÁRIO. FACULDADE CONFERIDA APENAS AO LOCADOR OU SUB-LOCADOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. A tutela de urgência será concedida quando preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300). Dentro da sistemática estabelecida pela Lei nº 8.245/91, nos casos de ação renovatória de contrato de locação não residencial, a fixação de aluguéis provisórios é prerrogativa conferida apenas ao locador ou sublocador, competindo a estes, dentro de sua conveniência e oportunidade, realizar o requerimento em sede de contestação. Não há previsão legal, em ação renovatória, de arbitramento de aluguel provisório a requerimento exclusivo do locatário. (TJMG; AI 1473804-13.2022.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 20/10/2022; DJEMG 25/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO A PEDIDO DO LOCATÁRIO. FACULDADE PREVISTA NA LEI AO LOCADOR OU SUBLOCADOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência se ausente a probabilidade do direito invocado pela parte diante da necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de fixação do aluguel provisório em sede de ação renovatória a requerimento do locatário, por ausência de previsão na Lei de Locação. O pedido de fixação de aluguel provisório é uma faculdade concedida pela Lei de Locação exclusivamente ao locador ou sublocador. (TJMG; AI 1320047-96.2022.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 26/08/2022; DJEMG 30/08/2022)

AGRAVO INSTRUMENTAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. Pretendida fixação de aluguel provisório pelo locatário, em valor inferior ao vigente. Descabimento. Pleito só admissível em caso de Ação Revisional de Aluguel. Decisão indeferitória correta. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0049418-72.2018.8.19.0000; Petrópolis; Décima Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Varanda dos Santos; DORJ 22/02/2019; Pág. 351)

Não bastasse, nota-se que a decisão de origem se utilizou de parâmetros unicamente existentes no procedimento da ação revisional de aluguel para aplicação ao pleito de aluguel provisório, contudo, data máxima vênia, o dispositivo previsto no artigo 68 que se mostra inaplicável na ação renovatória.

Não obstante essa questão, deve este órgão julgador decidir nos limites do que a ele fora apresentado, por força do princípio da congruência, de forma que deveriam as Agravadas se utilizar do recurso competente para se insurgir contra eventual inaplicabilidade do aluguel provisório, o que não foi feito.

Nesse sentido, a questão posta à apreciação no presente recurso deve estar adstrita tão somente ao valor do aluguel provisório já fixado pelo juízo
a quo
e, no caso em exame, com a devida vênia, o
quantum
a ser arbitrado

deve observar a conclusão estabelecida no laudo pericial.

Isso porque foi realizada a perícia que apurou o valor de mercado do aluguel na região e, ainda que esteja pendente de impugnação, o ato foi submetido ao contraditório e seguiu o rito processual adequado, tendo o juízo de origem desconsiderado o valor fixado em laudo pericial e se utilizado de um procedimento não previsto na pretensão renovatória.

Frise-se que o trabalho pericial foi realizado justamente para identificar o valor de mercado da região e eventual montante a ser pago a título de aluguel, o que deve ser devidamente obedecido e, caso o juízo entenda que a questão não se mostrou suficientemente esclarecida, é possível que determine a realização de nova perícia, conforme consta no artigo 480 do Código de Processo Civil.

Em verdade, sem a intenção de adentrar ao mérito da demanda, cuja análise deve ser realizada pelo juízo
a quo
, com o devido respeito ao entendimento proferido, entendo que os argumentos vindicados na decisão objurgada são insuficientes para afastar o
quantum
fixado no laudo pericial, que, a princípio e diante da cognição que o caso comporta, não está eivado de vícios. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DIVERGÊNCIA NA METRAGEM DO IMÓVEL E NO VALOR DA LOCAÇÃO. PROVA PERICIAL. CONCLUSÕES NÃO INFIRMADAS. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. - O laudo pericial foi elaborado com a observância de critérios técnicos específicos e metodologia detalhada e fundada em Comparativo de Mercado, por meio do qual se identifica o preço médio de mercado para locação dos imóveis, conforme item 9.2 da NBR 14.653-2/2011 da ABNT. (fl. 453) 3. - A despeito da irresignação da apelante, não há elementos que possam desqualificar a avaliação pericial realizada. Assim, por se tratar de questão eminentemente técnica, o laudo deve ser considerado como uma das fontes para a formação do convencimento do julgador. [...] (TJES; AC 0006170-63.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 28/06/2022; DJES 08/07/2022)

Assim, sem prejuízo de um reexame pelo magistrado prolator da decisão, considerando que foi realizada prova técnica justamente para averiguar o valor devido entre as partes, não se mostra crível afastar a conclusão apresentada pela
Expert
sem elementos mínimos que desconstituam o laudo apresentado.

Nesse cenário, apesar de as Agravadas questionarem a metodologia utilizada pela profissional em contrarrazões recursais, não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre esse ponto, seja pela devolutividade restrita ao conteúdo do agravo de instrumento, seja porque essas questões devem ser melhor discutidas no primeiro grau.

No particular, não se desconhece que o juiz não está vinculado à perícia para a formação do seu convencimento, entretanto, deve minimamente apontar os motivos pelos quais não se utilizará do trabalho pericial realizado, não bastando a mera dissonância com o valor de mercado estipulado em contrato, eis que a próprio Autora, ora Agravante, ajuizou a demanda renovatória para buscar o elastecimento do contrato nas mesmas condições, à exceção do valor pago a título de aluguel.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar o valor de alugueis provisórios ao montante estabelecido no laudo pericial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Agravo de Instrumento nº 5011813-71.2022.8.08.0000

Agravante:
POSTO DIVINO LTDA

Agravadas:
ALFA E ÔMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. PEDIDO DO LOCATÁRIO SEM PREVISÃO LEGAL. PRECLUSÃO AFASTADA. QUADRO FÁTICO MODIFICADO QUE POSSIBILITA O EXAME PELO JUIZ. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA TÉCNICA INOBSERVADA. UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAUDO PERICIAL, AINDA QUE IMPUGNADO PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de o juízo de origem ter afastado por duas vezes o pleito de fixação de aluguel provisório, verifico que houve um novo quadro fático após a realização do laudo pericial, o que motivou o novo pedido pelo Agravante, ora autor, com o consequente reexame por parte do magistrado de primeiro grau. Assim, não há que se falar em preclusão, eis que a análise esteve atinente ao novo panorama processual estabelecido após a conclusão da expert.

2. A Lei nº 8.245/91 é clara no sentido de que a fixação de aluguéis provisórios é prerrogativa conferida apenas ao locador ou sublocador nas ações renovatórias de locação, requerimento este que pode ser realizado em contestação.

3. A decisão de origem se utilizou de parâmetros unicamente existentes no procedimento da ação revisional de aluguel para aplicação ao pleito de aluguel provisório, contudo, data máxima vênia, o dispositivo previsto no artigo 68 que se mostra inaplicável na ação renovatória.

4. Não obstante essa questão, deve este órgão julgador decidir nos limites do que a ele fora apresentado, por força do princípio da congruência, de forma que deveriam as Agravadas se utilizar do recurso competente para se insurgir contra eventual inaplicabilidade do aluguel provisório, o que não foi feito.

5. Foi realizada perícia que apurou o valor de mercado do aluguel na região e, ainda que esteja pendente de impugnação, o ato foi submetido ao contraditório e seguiu o rito processual adequado, tendo o juízo de origem desconsiderado o valor fixado em laudo pericial e se utilizado de um procedimento não previsto na pretensão renovatória.

6. Apesar de as Agravadas questionarem a metodologia utilizada pela profissional em contrarrazões recursais, não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre esse ponto, seja pela devolutividade restrita ao conteúdo do agravo de instrumento, seja porque essas questões devem ser melhor discutidas no primeiro grau.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.